Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730462-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GANDA JUNIOR, ANA MARCIA DOS REIS LYRA GANDA APELADO: MARCIO MACEDO MARQUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ GANDA JÚNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Apelante. Em seu recurso, o Apelante junta os documentos de Ids 16670276 ao 16670289. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Apelante para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrarem à exceção contida no art. 435 do CPC. Após, venham os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2020 14:04:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador